Tribunal: TJES
Processo: 5003702-51.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003702-51.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LB NATUS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003702-51.2023.8.08.0069

APTE:
LB NATUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

A
PDO:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RELATOR:

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESISTÊNCIA MOTIVADA PELO PAGAMENTO DO DÉBITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Marataízes/ES, que
homologou o pedido de desistência da ação
,
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça da apelante
e
a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
.

A recorrente pleiteia a concessão da justiça gratuita, alegando grave crise financeira e que a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve recair sobre a autora, por ter desistido da ação após o pagamento do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:

(i) definir se a pessoa jurídica apelante comprovou a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, fazendo jus à gratuidade da justiça; e

(ii) determinar a quem incumbe o pagamento das custas e honorários diante da extinção do processo por desistência motivada pelo adimplemento do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica
exige a comprovação objetiva da impossibilidade de arcar com as despesas processuais
, conforme entendimento consolidado na
Súmula 481 do STJ
: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

A
declaração de hipossuficiência da pessoa jurídica não possui presunção de veracidade
, sendo indispensável a juntada de documentação contábil e fiscal idônea que evidencie sua real situação econômico-financeira (AgInt no AREsp n. 2.070.186/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26/9/2022, DJe 7/10/2022).

Os documentos apresentados — relatório de protestos e balanço patrimonial com baixa liquidez —
não comprovam a alegada hipossuficiência
, pois revelam apenas oscilações normais da atividade empresarial, sem demonstrar incapacidade efetiva de arcar com custas e honorários. A ausência de elementos como declaração de imposto de renda e extratos bancários afasta a credibilidade da declaração de insuficiência.

A atividade empresarial, por sua natureza, comporta variações financeiras, não sendo eventuais passivos indicativos automáticos de miserabilidade jurídica. Assim, a inexistência de prova idônea justifica o
indeferimento da gratuidade da justiça
.

Quanto à sucumbência, aplica-se o
princípio da causalidade
, segundo o qual
deve arcar com as despesas processuais a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda
.

Embora o processo tenha sido extinto sem resolução de mérito em razão da desistência da autora, o pedido decorreu do
pagamento do débito pela própria apelante
, fato que originou e motivou o ajuizamento da ação. Assim, trata-se de
desistência motivada
, hipótese em que a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais recai sobre o devedor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma esse entendimento, ao reconhecer que “é inviável a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência quando o ajuizamento da ação decorre do inadimplemento do réu” (REsp n. 1.347.368/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 27/11/2012, DJe 5/12/2012).

Precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo igualmente reafirmam que
a parte que deu causa ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, mesmo purgando a mora no curso do processo, deve suportar as custas e os honorários advocatícios
(Apelação Cível n. 0000593-40.2019.8.08.0042, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 4ª Câmara Cível, j. 16/10/2024).

Diante do não provimento do recurso,
majora-se o percentual dos honorários advocatícios de 10% para 12%
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade da justiça quando comprova, por documentação idônea, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

A ausência de demonstração contábil e fiscal da hipossuficiência financeira legitima o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa ao ajuizamento da ação de busca e apreensão — ainda que pague o débito no curso do processo — o dever de suportar custas e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 26, 85, §11, 90, 98 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 481; STJ, AgInt no AREsp n. 2.070.186/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26/9/2022, DJe 7/10/2022; STJ, REsp n. 1.347.368/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 27/11/2012, DJe 5/12/2012; TJES, Apelação Cível n. 0000593-40.2019.8.08.0042, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 4ª Câmara Cível, j. 16/10/2024; TJES, Apelação Cível n. 021150020747, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 20/06/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003702-51.2023.8.08.0069

APTE:
LB NATUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

A
PDO:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RELATOR:

D
ES.
SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
recurso de apelação
interposto por
LB Natus Indústria e Comércio de Alimentos Ltda.
, eis que irresignada com a sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Cível da Comarca de Marataízes/ES, onde foi homologado o pedido de desistência formulado pela
apelada
Bradesco Administradora De Consórcios LTDA
e, ao mesmo tempo, indeferido o pedido de justiça gratuita da
Apelante
, condenando-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Sustenta a recorrente, em síntese, que:
(i)
faz jus à concessão da justiça gratuita, por se encontrar em grave crise financeira, comprovada por declaração de hipossuficiência, extratos de protestos e relatório contábil de baixa liquidez;
(ii)
a interdição temporária de suas atividades pela Vigilância Sanitária e ANVISA ocasionou severo abalo econômico, impossibilitando o pagamento das despesas processuais;
(iii)
a sentença violou os arts. 98 e seguintes do CPC ao negar a gratuidade à pessoa jurídica que comprovou insuficiência de recursos;
(iv)
nos termos do art. 90 do CPC, a responsabilidade pelas custas e honorários deve recair sobre a parte que desistiu da ação, e não sobre a apelante;
e que (v)
deve ser reformada integralmente a sentença para conceder a gratuidade e condenar a parte autora ao pagamento das despesas e honorários.

C
om relação a pessoa jurídica,
o benefício
da gratuidade da justiça
somente
lhe
deve ser concedido se devidamente comprovado nos autos sua impossibilidade de arcar com as despesas do processo,
a teor do que prescreve a Súmula 481 do STJ:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

Destaca-se
ainda
que, consoante reiterada jurisprudência do STJ,
"a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos, ainda que em recuperação judicial"
( AgInt no AREsp n. 2.070.186/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 7/10/2022).

No caso, para fazer prova da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo, a Apelante anexou um relatório de protestos judiciais do Cartório do 1º Ofício de Registro Geral de Imóveis e Anexos da Comarca da Marataízes,
extraído de consulta realizada na data de 25/02/2025 (Id
14224299), bem como com um relatório de seu balanço patrimonial, onde
há descrição que não possui liquidez imediata, pois possui apenas R$ 41.008,51 em caixa e um passivo circulante de mais de R$ 1.378.850,84, o que entendo não ser suficiente para fruição do beneplácito da gratuidade da justiça.

E assim afirmo, porque deveria a Apelante anexar aos autos outros documentos idôneos para fazer prova de sua hipossuficiência, como Declaração de Imposto de Renda
movimentação bancária,
elementos de prova
que poderiam permitir uma análise
mais acurada de seu pedi
do.

A ocultação das informações relativas à situação financeira e econômica afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, de modo que é incabível o deferimento da justiça gratuita.

Confira-se, nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INDEFERINDO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Decisão indeferindo o pedido de gratuidade da justiça.
2. O agravante pretende a reforma da decisão alegando, basicamente, que apresentou documentação comprovando a condição de hipossuficiência financeira. 3. Não vejo como alterar a decisão recorrida, uma vez que o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido por ausência de comprovação da alegada situação de miserabilidade
. 4. Recurso desprovido.
(
Agravo de instrumento nº
5008311-27.2022.8.08.0000,
1ª Câmara Cível, Relator: Des. Subst. JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
, julgado em 26/Jul/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTERESSADO NÃO COMPROVOU SUA HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A declaração de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da justiça, goza de presunção relativa de veracidade, admitindo-se prova em contrário.
2. Quando da análise do pedido da justiça gratuita, o magistrado poderá investigar sobre a real condição econômico-financeira do requerente, solicitando que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. 3. No caso, o interessado não comprovou sua alegada hipossuficiência, razão pela qual o indeferimento da gratuidade decretado na origem, deve ser mantido.
4. Recurso conhecido e desprovido. (
Agravo de instrumento nº 5002554-86.2021.8.08.0000,
2
ª Câmara Cível, Relator: Des.
Raphael Americano Câmara
, julgado em 16/Feb/2022)

Destarte, quando instad
o
pelo magistrado,
é
ônus da parte que pleiteia a gratuidade da justiça comprovar adequada e objetivamente nos autos necessidade do benefício com a juntada de documentação idônea,
o que não foi feito, repiso, nem mesmo quanto da interposição deste recurso
.

Ademais,
se até as as
pessoa
s
jurídica
s
, com ou sem fins lucrativos,
em processo de recuperação/liquidação
ou falência
e determinada a
comprova
ção da
impossibilidade de arcar com as despesas e encargos processuais
através de documentação idônea, maior rigor na aferição dos requisitos deve ser conferido à Apelante que a nenhum deles está submetida, inclusive, em plena atividade.

As pessoas jurídicas desempenham suas atividades transitando entre saldos positivos e negativos, sem que estes últimos sejam indicadores de uma hipossuficiência. Não raro, essa situação é apenas o reflexo dos riscos da atividade desenvolvida.

Por conseguinte
, entendo que é de rigor a manutenção da sentença quanto ao indeferimento da gratuidade da justiça à Apelante.

A
seguir, com relação a sucumbência,
a despeito do pedido de desistência
,
em verdade a extinção do processo decorreu do pagamento de débito objeto da demanda (Id 14824287), inclusive motivando o togado primevo a capitular o dispositivo da sentença no art.487, inciso III, do Código de Processo Civil.

E
vidente que
a
apela
nte
deu causa ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, porquanto deixou de adimplir o pagamento das parcelas do contrato e, posteriormente, no curso da demanda judicial, efetuou o
seu
pagamento, regularizando o
negócio jurídico
, o que levou a apela
da
,
motivadamente,
a formular o pedido de desistência,
motivo pelo qual não havia razão para condená-la ao pagamento de honorários.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INADMISSIBILIDADE.
1. Extinção sem o julgamento do mérito de ação de busca e apreensão em razão de desistência formulada pela instituição financeira autora após o pagamento, pelo réu, das prestações em atraso do contrato de financiamento. 2. Se, em que pese a desistência da parte autora, ficar evidenciada que a instauração do processo decorreu do comportamento do réu (inadimplemento da obrigação), é inviável a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência.
3. Inteligência da regra do art. 26 do CPC a ser interpretada em conformidade com o princípio da causalidade. 4. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (REsp n. 1.347.368/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/11/2012, DJe de 5/12/2012.)

No mesmo sentido, já e manifestou este sodalício, inclusive por esta colenda Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO DO DEVEDOR NAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...].. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A purgação da mora pelo devedor no curso da ação de busca e apreensão esgota o interesse processual do autor, uma vez que o pagamento da dívida afasta a necessidade de consolidação da propriedade do bem em favor do credor.
[...].5.
O princípio da causalidade determina que a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, mesmo que a obrigação tenha sido satisfeita no curso do processo
. [...].. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: [...]..
2. A parte que deu causa ao ajuizamento da demanda de busca e apreensão, mesmo que purgue a mora no decorrer do processo, deve arcar com as custas processuais e os honorários sucumbenciais.
[...] (
A
pelação Cível
, 0000593-40.2019.8.08.0042, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data:
16/10/2024
)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (DL. 911/1969). EXTINÇÃO DO PROCESSO POR DESISTÊNCIA EM RAZÃO DE TRANSAÇÃO CELEBRADA PELAS PARTES. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1 - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça a condenação em honorários advocatícios deve observar critérios objetivos, sendo a sucumbência um deles, ao lado do princípio da causalidade. Este determina a imposição da verba honorária à parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual. Mesmo em casos de extinção do processo sem resolução do mérito, deve haver a fixação da verba honorária, que será arbitrada observando-se o princípio da causalidade (STJ, AgRg no REsp 1082662/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ: 15-12-2008). 2. - No caso, a autora pediu a desistência da ação em razão de transação que celebrou extrajudicialmente com o réu. Trata-se, pois, de desistência motivada ou imprópria. Logo, por aplicação do princípio da causalidade é o réu quem deve arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios.
3. - Recurso provido.
(TJES, Classe: Apelação, 012160174491, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 26/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – DESISTÊNCIA - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO.
1 – A condenação no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios deve observar tanto o Princípio da Sucumbência quanto o Princípio da Causalidade. 2 – A instauração do processo foi causada pelo comportamento do Apelado, que se encontrava inadimplente com suas obrigações, cumprindo-as tardiamente. 3 – Em atenção ao Princípio da Causalidade a sentença deve ser parcialmente reformada exclusivamente quanto aos ônus da sucumbência.
4 – Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 021150020747, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 20/06/2016, Data da Publicação no Diário: 30/06/2016)

Assim, impositiva à condenação da Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para mantar na íntegra a sentença objurgada.

Na forma do art.85, §11 do Código de Processo Civil, majoro de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios arbitrados na origem.

É como voto.

DES. SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.